Tribunal: TJPA
Processo: 0805923-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805923-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: D & A SOUZA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Sentença superveniente na ação principal. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão. No curso do processo principal, foi prolatada sentença de mérito que julgou procedente o pedido formulado na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a superveniência de sentença na ação principal, com resolução de mérito, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, tornando prejudicado o seu exame por ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de mérito proferida na ação de origem extinguiu o processo com base no art. 487, I, do CPC, consolidando a posse e propriedade do bem objeto da lide ao autor, razão pela qual restaram superados os fundamentos do agravo.
4. Consoante o art. 493 do CPC, fatos supervenientes devem ser considerados no julgamento, devendo ser reconhecida a prejudicialidade do recurso.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, prolatada sentença no processo principal, resta prejudicado o agravo de instrumento que versava sobre decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal remanescente (AgInt no REsp 1690253/AM, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 51857/SP, DJe 26/05/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A prolação de sentença com resolução de mérito na ação originária enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno a ele vinculado, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 493; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1690253/AM, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 51857/SP, DJe 26/05/2015; TJPA, AI 4903637, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
D & A SOUZA COMERCIO LTDA

nos autos do presente Agravo de instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 20674766, que conheceu e não deu provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 21219626), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada nas contrarrazões da apelação cível acima citado, eis que postula, novamente, o não provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 24436030), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Em consulta aos autos principais, no PJE-1° Grau
(Processo de Nº 0800020-39.2024.8.14.0005– Id. 143634113)
, verifiquei que fora proferida sentença
em 21/05/2025
pelo magistrado
a quo,
julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
, para
confirmar a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide
, consolidando a posse plena e a propriedade do bem móvel em favor do autor.

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), considerando a natureza da demanda e a ausência de instrução probatória.

Em sendo apresentada Apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao juízo ad quem, em grau recursal, para os ulteriores de direito”.

Verifica-se, portanto, que resta prejudicado o exame do presente agravo interno em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do seu objeto, visto que os motivos que levaram a sua interposição não mais subsistem.

Assim, dado o objeto deste agravo ser inteiramente dependente da análise da ação principal, o seu julgamento, pela sentença proferida em 1º Grau de jurisdição, acarreta a extinção do recurso, de caráter acessório.

Logo, tendo em vista a sentença de mérito acima transcrita, é inequívoca a perda de objeto do presente agravo interno.

Com efeito, considerando que a sentença foi proferida após a interposição do presente reclamo, forçoso é julgar prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do seu objeto
.
Neste sentido, é o que dispõe o art. 493, do CPC, o qual estabelece que havendo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, após a propositura da ação, deve considerá-lo o julgador, no momento de proferir a decisão.

E, sobre o tema em voga, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

"Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julga inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).

A jurisprudência do STJ assim tem se manifestado sobre a matéria:

"
AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO.
PERDA
DE
OBJETO
DO RECURSO ESPECIAL. 1
. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual "fica prejudicado, por
perda
de
objeto
, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de
agravo
de instrumento que decide questão preliminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença
" (AgRg no AREsp n. 51.857/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, TERCEIRA TURMA, DJe 26/5/2015). Precedentes.

2.
Agravo

interno
desprovido."

(AgInt no REsp 1690253/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

"
AGRAVO

INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NO FEITO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NESTA CORTE TRANSITADA EM JULGADO.
PERDA
DO
OBJETO
DO PRESENTE RECURSO.
AGRAVO

INTERNO
NÃO PROVIDO.

1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda
de
objeto
de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via
agravo
de instrumento.
Precedentes" (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).

2.
Agravo

interno
não provido."

(AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

No mesmo sentido, cito julgado desta Corte e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 2° DO CPC. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO.
SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. RECURSO PREJUDICADO
. "

(4903637, 4903637, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

"Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO.
TENDO A AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO E ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE, RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO, EM FACE DA
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
RECURSAL.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (
Agravo
de Instrumento, Nº 70084265917, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 16-06-2021).

ASSIM, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015
, NÃO CONHEÇO
o recurso de agravo interno, uma vez que o mesmo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025